Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717591-44.2023.8.07.0005 RECORRENTE: SEVERINO DE SALES ASSUNÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. 2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. 3. O contexto em que o réu foi apreendido na posse de aparelho celular de origem ilícita, e o modo como o bem foi adquirido e de quem foi adquirido, além da ausência de qualquer documentação do celular, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular que comprou. 3.1 Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa. 4. A delação premiada prevê a minoração da pena de 1/3 a 2/3 e está prevista em outros dispositivos legais, como o art. 41 da Lei no 11.343/06, não podendo ser equiparada à atenuante pela confissão, tendo em vista sua natureza jurídica e finalidade diversas. Além de incidir em fase distinta da dosimetria da pena (terceira fase), exige outros requisitos além da confissão, como o fornecimento de informações aptas a contribuir para identificação de outros coautores ou partícipes do crime, o que não se aplica ao caso dos autos. 5. Não há que se falar em analogia no presente caso. Isso porque a analogia não é modo de interpretação da norma legal. Trata-se de forma de integração do ordenamento, pressupondo a existência de uma lacuna legislativa, ou seja, a ausência de norma aplicável ao caso concreto. Todavia, essa não é a situação em análise, pois há previsão expressa da atenuante da confissão espontânea no Código penal. 6. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência, nos termos do Enunciado da Súmula no 269 do STJ. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição pelo crime de receptação, ante a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese; b) artigo 180, §3o, do CP, requerendo a desclassificação da conduta da modalidade dolosa para a culposa; c) artigo 33 do mesmo diploma legal, requerendo a fixação do regime aberto, considerando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. d) artigo 59 do CP, pleiteando a redução da pena em 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 59 e 180, §3o, ambos do CP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas; desclassificação do delito para a modalidade culposa e revisão do quantum da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 33 do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “4. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, deve ser mantido o regime semiaberto, em razão da reincidência da acusada, conforme interpretação do art. 33, § 2o, c, e § 3o, do CP.” (AgRg no AREsp 2340386 / SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2023, DJe 16/11/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030